Tribunal: TJMT
Processo: 1021144-48.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1021144-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOAO SANTANA GODOY DE CAMPOS - CPF: 209.596.051-34 (APELANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– DATA EM QUE OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–

JUROS DE MORA

E

CORREÇÃO MONETÁRIA –
QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF

-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –
SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO

PROVIDO.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1021144-48.2016.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: JOÃO SANTANA GODOY DE CAMPOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
João Santana Godoy de Campos
contra sentença proferida pelo
Juízo

da 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação Ordinária (URV),
movida contra o
Estado de Mato Grosso,
que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, julgando improcedente os pedidos formulados na Ação de Cobrança, nos termos do artigo 487, I e II, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 98, §3º, do CPC/2015.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que, cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso objetivando recomposição salarial, cuja diferença foi causada pela errônea conversão de Cruzeiros Reais para URV ocorrido no ano de 1994, requerendo assim a condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento das verbas decorrentes da aplicação do percentual de 11,98%, resultante da não aplicação dos fatores de conversão da URV determinados pela lei 8.880/1994, bem como o recebimento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitada a prescrição quinquenal, contada do ingresso da demanda.

Alegou que, o Juízo
a quo
entendeu que houve a Reestruturação Remuneratória que inclui a diferença pleiteada pelo recorrente, mesmo não tendo o Estado Recorrido juntado aos autos planilha de cálculo ou qualquer outra prova que demonstrasse que sanou a deflação apontada da referida conversão da moeda.

Tal circunstância demanda cálculo que ainda poderá ser apurado em liquidação se houve ou não a compensação das diferenças requeridas, o que deverá ser esclarecido em momento oportuno, em respeito ao entendimento firmado pelo STF, a se constatar, somente em liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, requereu que o presente recurso de Apelação seja RECEBIDO E CONHECIDO para dar provimento integral ao mesmo e reformar a sentença singular, a fim de que seja garantido ao apelante o direito de, após apurado em fase de liquidação de sentença, incorporação à remuneração deste do percentual ali verificado quanto às diferenças provenientes da conversão do cruzeiro real para URV, bem como, para condenar o Estado Apelado ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes desta incorporação, devendo a condenação incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitada a prescrição quinquenal, contados do ingresso da demanda original.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo e, em acaso de entendimento diverso, pela manifestação expressa acerca dos preceitos constitucionais/legais invocados (CF, art. 168 e art. 22 da Lei 8.880/94 e prescrição), conforme Id n. 8875180.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (Id n. 20030491), alegou que a intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica ocorre, em regra, nas hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil. E não se vislumbra a presença de nenhuma dessas hipóteses no vertente feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),
21 de fevereiro de 2020
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020